Tribunal: TCU
Processo: 037.802/2011-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8320/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em considerar "em cumprimento" a determinação contida no item 1.5.1. do Acórdão 10017/2011-TCU-Segunda Câmara , e dispensar, com fulcro na alínea "a" do § 3o do art. 17 da Resolução-TCU 315/2020, o monitoramento da mencionada determinação, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 037.802/2011-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Guaçuí - ES; Superintendência Estadual da Funasa No Estado do Espírito Santo 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.2. Encaminhar cópia desta deliberação à Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Espírito Santo; 1.6.3. Apensar estes autos ao processo que deu origem à deliberação monitorada (TC Processo 021.178/2011-9 ).